Tribunal: TCU
Processo: 036.510/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto O Sucesso a Qualquer Preço (no da TCE no sistema: 1212/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2198/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, por meio do meio do Acórdão 2136/2022-TCU-Primeira Câmara , o processo foi arquivado em relação ao Sr. Giuliano Ricca, por ausência de pressuposto de constituição, com fundamento no art. 212 do RI/TCU, e que foi fixado novo e improrrogável para o recolhimento da quantia de R$ 7.715,98, relativa ao saldo informado no extrato bancário no projeto de captação no dia 30/7/2015, ao Fundo Nacional de Cultura; Considerando o recolhimento parcelado do referido débito, conforme autorizado no Acórdão 7681/2022-TCU-Primeira Câmara , restando um saldo devedor de apenas de R$ 2,69, que pode ser relevado com base no princípio da insignificância; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas de André Prudente de Mello e da empresa M&G Ricca Produções Artísticas Ltda. regulares com ressalva, dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.510/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Prudente de Mello (XXX.290.908-XX); Giuliano Ricca (XXX.619.738-XX); M&G Ricca Producões Artísticas Ltda. (02.536.379/0001-84). 1.2. Órgão: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Renato Celio Berringer Favery (108.083/OAB-SP) e Jose Roberto Ferreira Pinheiro (30.771/OAB-SP), representando Lelia Therezinha Ricca; Angelo Kubrusly Ricca, representando Giuliano Ricca; Renato Celio Berringer Favery (108.083/OAB-SP), representando Angelo Kubrusly Ricca; Gisele Heroico Prudente de Mello (185771/OAB-SP), representando Andre Prudente de Mello. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.